Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-32.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011914-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO JUNIO NEGRIS - CPF: 031.419.731-13 (AGRAVANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO) – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – EXPRESSAS PREVISÕES LEGAIS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de condições impostas, caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, caracterizando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto em favor de Fábio Júnior Negris, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0000090-52.2016.8.11.0038 (Código 137253), que reconheceu falta grave praticada pelo agravante e o regrediu de regime.

Em suas razões, a defesa requer que o agravante seja inserido no regime aberto, pois que o mesmo adquiriu o direito a progressão na data de 17 de dezembro de 2018, tendo sido requerido sua progressão, porém o pedido encontra-se pendente de análise. (Id. 93235996 – fls. 01 a 09)

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, afim de que permaneça o reeducando no regime semiaberto e seja feita a instalação do equipamento eletrônico conforme entendimento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada. (Id 93235995)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 93235994)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 94732464)

“
Agravo em Execução
: Irresignação defensiva, contra decisão do magistrado de piso nos autos de execução penal n°. 0000090-52.2016.8.11.0038, que diante da prática de falta grave cometida pelo agravante durante o cumprimento do regime semiaberto, consistente na não instalação de tornozeleira eletrônica e no não comparecimento mensal em juízo, em descumprimento das condições que lhe foram fixadas na audiência admonitória no dia 03/08/2018, determinou a regressão definitiva do seu regime de cumprimento de pena para o fechado, a elaboração de novos cálculos para benefícios futuros, modificando a data base para a última prisão no dia 23/06/2021. – Roga a defesa, pela reforma na íntegra da decisão agravada, para que seja inserido o agravante no regime aberto, pois teria cumprindo os requisitos legais em 17/08/2018 e tal pedido não teria sido analisado pelo Juízo de piso. Subsidiariamente, brada que inexistem motivos para a manutenção do agravante em regime mais severo, pois não teria descumprido as condições impostas no regime semiaberto, pleiteando a continuidade do regime semiaberto e que seja instalado a tornozeleira eletrônica. –
Inadmissibilidade
– No caso em tela, o agravante sequer cumpriu as condições que lhe foram fixadas no regime semiaberto, motivo pelo qual foi reconhecida a prática de falta grave e determinada a sua regressão para o regime fechado. Desta forma, não há em que se falar em progressão de regime para o regime aberto, posto que não cumpriu os requisitos legais para sua concessão. Ademais, o pleito para progressão de regime do agravante foi analisado e indeferido pelo Juízo de piso no dia 12/07/2021 nos autos de execução penal n°. 0000090- 52.2016.8.11.0038, como se verifica no sistema SEEU no movimento n°. 99. – In casu, verifica-se que na audiência admonitória, realizada no dia 03/04/2018, restaram fixadas as condições para cumprimento das penas, dentre elas o monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, tendo o agravante sido cientificado do cumprimento das condições que lhe foram impostas. Constata-se que o agravante no curso do cumprimento da sua pena no regime semiaberto, além de não comparecer mensalmente em Juízo para justificar as suas atividades, também não compareceu a Unidade Prisional para a instalação da tornozeleira eletrônica, em descumprimento as condições que forma fixadas na audiência admonitória do dia 03/08/2018, demonstrando assim com tal atitude menosprezo com as determinações judiciais e inaptidão para cumprir a pena lhe imposta em regime mais brando. Desta forma, verifica-se que o juízo de execução penal, procedeu de forma escorreita, com o reconhecimento da falta grave praticada pelo agravante, devido o descumprimento das condições que lhe foram fixadas na audiência admonitória no dia 03/08/2018, sendo assim determinada a sua regressão definitiva do seu regime de cumprimento de pena para o fechado, a elaboração de novos cálculos para benefícios futuros, modificando a data base para a última prisão no dia 23/06/2021, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. –
Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PROGRESSÃO DE REGIME.

Aduz a defesa, que o agravante preenche os requisitos legais, para a concessão do benefício da progressão do regime semiaberto para o aberto.

Argumenta que os requisitos legais em foram preenchidos em 17 de agosto de 2018 e encontra-se pendente de análise pelo Juízo de piso.

Inicialmente, insta esclarecer que o agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, oriunda de condenação na ação penal nº 6526-02.2011.8.11.0006 (Código 137253), pela prática do crimes de roubo majorado.

Em 03 de abril de 2018, para cumprimento do regime semiaberto, o magistrado de piso estabeleceu as seguintes condições: (Id93235997 fls. 82 e 83)

"Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL em que o recuperando iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, cuja regra é a sua ocorrência em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar - Lei n. 7.210 / 84-T IP, art. 91 e ss. -, contudo a Comarca não se encontra provida dessas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ou algo que se amolde ao determinado na legislação. Sobre o tema o Plenário do S aprovou a Súmula Vinculante (SV) n. 56, segundo a qual 'a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320; segundo o qual, com repercussão geral, o Plenário seguiu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, e fixou a tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto) (artigo 33, parágrafo 1°, alíneas "h" e "c'); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (z) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (á) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Isso posto, por ausente o estabelecimento prisional, considerando o disposto na Lei n. 7210/84-LEP, CP, art. 319, IX, e no Decreto n. 7.627/11, este que regulamenta a monitoração eletrônica a de pessoas prevista no Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, adéquo o cumprimento da pena às peculiaridades e realidade local e, com a concordância (s) recuperando(s) em se utilizar da tornozeleira eletrônica, que deverá ser colocada/instalada no prazo de 5 (cinco) dias e mediante comparecimento no estabelecimento prisional de Araputanga-MT, or ora, para a cumprir a pena no regime semiaberto sob as seguintes condições: 1) RECOLHER-SE EM SUA RESIDÊNCIA, CUJO ENDEREÇO INDICADO É AVENIDA JOSÉ JULIO DE LIMA, N 52, RESERVA DO CABAÇAL-MT, DE SEGUNDA-FEIRA A IÉ SÁBADO DAS 20H A IÉ ÀS 6H E NOS DOMINGOS E FERIADOS DURANTE TODO O PERÍODO/ ININTERRUPTAMENTE,. 2) COMUNICAR, PREVIAMENTE, O ATRASO NO RECOLHIMENTO À UNIDADE GESTORA DE MONTTORAMENTO ET IRÓNICO ATRAVÉS DO IET .F.FONE CONSTANTE NO IERNIO DE INSIRUÇÕES PARA O USO DA TORNOZET ,E1RA, EM SITUAÇÕES DE CASO FORTUITO FORÇA MAIOR; 3) NÃO RE I IRAR OU PERMI I1R. QUE OUTRA PESSOA RETIRE A TORNOZET ,F.IRA ET F: I.RÔNICA, A I ENDER A TODO E QUALQUER CHAMADO/ SINAL EMTI IDO PELA UNIDADE GESTORA DE MONITORAÇA-0 ET ,F; IRÔNICA, LIGADA À SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, RESPONDER OS CONTATOS, CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES E COMPARECER SEMPRE QUE CONVOCADO PARA REPAROS, PROGRAMAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES,. 4) INFORMAR À UNIDADE GESTORA DE MONITORAÇÃO ET IRÔNICA SEMPRE QUE DE IECIAR FALHA NO EQUIPAMENTO, CARREGAR A TORNOZET .FIRA DE FORMA CORRETA, ZELAR PELA INTEGRIDADE D4QUELR E NÃO CAUSAR DANOS (QUEIMAR, QUEBRAR, ABRIR, FORÇAR, DANIFICAR, INUTIZILAR ETC.) OU PERMITIR QUE OUTREM O FAÇA, NÃO SE COMPORTAR DE FORMA A AFETAR SEU NORMAL FUNCIONAMENTO, ESPECIALMENTE ATOS FENDENTES A DESLIGÁ-LA OU DIFICULTAR A TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES; 5) COMPROVAR OCUPAÇÃO LICITA NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS; 6) A PRESENTAR-SE MENSALMENI E EM JUIZO PARA INFORMAR E JUS I 11-1CAR SUAS ATIVIDADES; 7) NÃO SAIR DO PERIME 1 RO DELIMITADO EM QUE POSSA CIRCULAR OU SE AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 8) NÃO FREQUENTAR CASAS DE PROSTITUIÇÃO, BARES, BOATES, CASAS DE JOGOS OU CONGÊNERES, 9) NÃO FAZER USO DE BEBIDA ALCOÓLICA OU DROGAS ILÍCITAS SUBSTANCIAS ENTORPECENTES; 10) NÃO POSSUIR OU PORTAR QUAL,QUER TIPO DE ARMA; 11) ABS I ER-SE DA PRÁTICA DE =E/ DELITO OU CONTRAVENÇÃO PENAL; 12) EXCEPCIONALMENTE, DIANTE DE EVENTO RELACIONADO A RELIGIÃO CATÓLICA DO RECUPERANDO, AUTORIZO QUE NO DOMINGO PRÓXIMO — 8/4/ 2018 — PERMANEÇA AUSENTE DO ENDEREÇO INDICADO DAS 7H3OMIN, ATÉ 20H, período que poderá ser encontrado na posada em Reserva do Cabaçal-MT Advirto/ científico, ainda, o recuperando que : 1) o descumprimento de qualquer das condições impostas para o regime importarão em falta grave e a consequente regressão e a transferência para o regime mais rigoroso (...)”

Em 16 de junho de 2021, o Juízo de Execução Penal regrediu cautelarmente o regime de pena do reeducando pelo descumprimento das condições impostas, nos seguintes termos: (Id 93235999)

“
Vistos, etc
.

Trata-se de
EXECUTIVO DE PENA
tendo como recuperando
FABIO JUNIO NEGRIS
.

O recuperando está inserido no regime
SEMIABERTO
.

Sobreveio a informação da não instalação da monitoração eletrônica (ref. 46.1).

O Ministério Público se manifestou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, fixando no regime FECHADO, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do recuperando (ref. 49.1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA REGRESSÃO CAUTELAR
:

A respeito do pedido ministerial, sabe-se que nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o reeducando estará sujeito à regressão do regime de cumprimento da pena quando praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
, in verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I

- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

No caso em tela, verifica-se que
o recuperando teria violado as regras da monitoração eletrônica
(ref. 83.1).

Art. 146-C.
O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico
e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único.
A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução
, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I -
a regressão do regime
;

A teor do disposto o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, antes da decisão sobre a regressão definitiva em razão da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, deve ser ouvido previamente o condenado.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de prévia oitiva do reeducando somente se faz presente em caso de regressão definitiva para o regime mais severo, sendo despicienda a medida quando a regressão é determinada de forma cautelar/provisória, designando-se, em seguida, a audiência de justificação para oitiva do penitente.

Nesse diapasão:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO – NÃO OCORRÊNCIA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO – DESNECESSIDADE DE OUVIR PREVIAMENTE O APENADO PARA REGREDIR CAUTELARMENTE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. Nos moldes do art. 118, I, da LEP, é possível a regressão de regime quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave no curso da execução penal. Não se faz necessária a prévia oitiva do reeducando para que se faça a regressão do regime semiaberto para o fechado de forma cautelar, havendo esta obrigação somente quando decretada a regressão definitiva.” (TJ-MT, - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10069413920188110000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO. Julgamento: 01/ 08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 09/08/2018).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO- REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE. Se o recuperando comete falta grave, descumprindo as condições do regime aberto, o regime de cumprimento da pena deve ser regredido, com fundamento no art. 118, I, da LEP. A data-base para a nova progressão deve ser aquela em que foi reconhecida judicialmente a falta grave. (TJ-MG - AGEPN: 10231160351426002 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, SUSPENDO o regime semiaberto e, por conseguinte, insiro o recuperando FABIO JUNIO NEGRIS cautelarmente no regime FECHADO.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
pelo sistema BNMP, a ser encaminhado aos órgãos responsáveis para imediato cumprimento.

Sobrevindo notícia da prisão do reeducando
,
devolvam-me
os autos conclusos para
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
, a fim de que o recuperando seja ouvido antes de ser proferida a decisão acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 118, §2º, da LEP. (...)”

Assim prevê o artigo 50 da LEP, i
n verbis
.

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V
- Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Embora devidamente advertido, tão logo posto em regime semiaberto harmonizado, o reeducando apresentou inúmeras violações às condições que lhe foram impostas, obstando assim seu efetivo monitoramento, bem como, não compareceu em Juízo mensalmente para justificar suas atividades, conforme determinado na audiência admonitória, realizada no dia 03.04.2018, do qual o recuperando foi cientificado do cumprimento das condições, sob pena de cometimento de falta grave.

Realizada a audiência de justificação, o juiz
a quo
entendeu por não acolher a justificativa apresentada, homologando a falta grave e regredindo o reeducando para o regime fechado. Ao proferir a decisão, fundamentou nos seguintes termos. (Id 932359999 – fls. 244 e 245)

“É o relatório. Decido.

O recuperando não trouxe aos autos informações que justificassem a não colocação do equipamento eletrônico, de igual modo, o motivo de ter deixado de comparecer mensalmente em Juízo, consoante as condições fixadas na audiência admonitória no dia
3/4/2018
(Ref. 1.1 – págs. 48/52). Depreende -se do executivo de pena que o recuperando compareceu em Juízo apenas por 3 (três) vezes – certidão (Ref. 17.1 – pág. 101), e há ainda documento encaminhado pelo Diretor da Unidade prisional comunicando o não comparecimento do recuperando para a instalação da tornozeleira eletrônica (Ref. 18.1 – pág. 107). Nesse viés, o cenário fático apresentado, e como bem frisado pelo Ministério Público, demonstra que o recuperando não teve o devido senso de disciplina para cumprir as regras do regime semiaberto, o que configura falta grave. Por isso, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada pelo recuperando, razão pela qual, com fundamento no art. 118, I c/c art. 50, ambos da Lei 7.210/84, CONVERTO o regime de cumprimento, REGREDINDO em definitivo a pena de FÁBIO JÚNIOR NEGRIS do regime SEMIABERTO para o FECHADO. ELABORE -SE novo relatório da situação processual, modificando a data base para a última prisão 23/6/2021; (...)”

Em análise aos fundamentos apresentados na decisão recorrida, bem como à situação jurídico-executória do apenado, constata-se que a decisão não merece reforma, isso porque depreende-se que a decisão recorrida se encontra idoneamente amparada em expressa previsão legal, especificamente nos seguintes dispositivos da Lei de Execução Penal:

“Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...) V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: (...)

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I - a regressão do regime;

Art. 146-D A monitoração eletrônica poderá ser revogada: (...) II- se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. ”

Convém registrar que a desídia do apenado com as condições impostas para o regime semiaberto harmonizado não ocorreu de forma isolada no curso da execução penal, mas sim de forma reiterada.

Portanto, plenamente amparada em expressa disposição legal a regressão do apenado ao regime prisional fechado.

Alicerça a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. MANTER EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETÔNICO DESCARREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Dessa forma, extrai-se que a homologação da falta grave encontra amparo em expressa disposição legal, especialmente no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, dispositivos que consagram a imprescindibilidade de observância dos deveres impostos aos apenados em âmbito de execução penal.

Como também não há que se falar em reforma da decisão do juízo das execuções penais, ante o cometimento de falta grave, devendo-se, portanto, ser mantido no regime prisional mais severo.

Com relação aos filhos menores, não constato a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados do beneficiário do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares, e que o mesmo seja detentor da guarda de fato dos infantes.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021